Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702326-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMAR JOSE AMARAL GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de suspensivo, interposto por EDMAR JOSE AMARAL GONCALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos do processo no 0708039-28.2018.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em seu desfavor por CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO, rejeitou a impugnação por ele apresentada, alegando nulidade da citação por edital e impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta bancária. Em breve síntese, aduz que se trata, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em seu desfavor, objetivando a execução de valores relativos a taxas condominiais. Foi citado por edital, tendo a Curadoria Especial apresentado defesa por negativa geral. Sobreveio sentença que o condenou ao pagamento das taxas descritas na inicial. Iniciado o cumprimento de sentença, foi intimado por edital a realizar o pagamento da quantia de R$ 13.497,16. A impugnação ofertada pela Curadoria foi rejeitada, tendo sido determinada a busca de ativos financeiros em seu nome, via SISBAJUD. Bloqueada a quantia em sua conta, apresentou impugnação, que foi rejeitada pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que a citação por edital é nula, haja vista que reside no imóvel indicado na ação, tendo o oficial de justiça comparecido ao local em dia e horário nos quais não havia ninguém em casa. Colaciona declarações de vizinhos, atestando que reside no local de forma ininterrupta, há mais de três anos. Assevera, ainda, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são destinados às suas necessidades básicas. Diz que, em razão da pandemia, seus rendimentos foram reduzidos de forma expressiva, estando passando por dificuldades financeiras. Os valores bloqueados foram doados por sua mãe, como forma de ajuda-lo a manter o seu sustento, até que seja restabelecida sua condição financeira. Pretende que liminarmente seja concedido efeito suspensivo ao agravo, determinando que o processo de origem seja suspenso até o julgamento de seu mérito. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada de forma a ser reconhecida a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação de todos os atos subsequentes ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, não há como afastar, de plano, as alegações quanto à validade da citação por edital e, por conseqüência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, além da análise da questão relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados. Por outro lado, caso não seja concedido efeito suspensivo ao agravo, o processo de origem prosseguirá, podendo acarretar a prática desnecessária de atos processuais e prejuízo ao agravante. Acrescente-se não estar presente risco de dano para o agravado, uma vez que se o presente recurso não for provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator